Tribunal: STF
Processo: MS 26491
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE
   SEGURANÇA. INSTRUÇÃO NORMATIVA CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO.
   OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO
   E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I
   - A instrução normativa impugnada foi editada em consonância com
   o dispositivo constitucional que estabelece a competência do TCU
   para o cálculo das quotas de participação de cada município no
   FPM.
II - As disposições legais foram observadas quando da
   edição da instrução normativa e, em nenhum momento, a LC 91/97
   veda que a quota de participação no fundo de um município sujeito
   a redutor seja inferior a de outro município que não sofre a
   referida redução.
III - A jurisprudência da Corte firmou-se no
   sentido de que a LC 91/97 não viola os princípios constitucionais
   do direito adquirido e da legalidade. Precedentes.
IV - Agravo
   regimental improvido.